Tribunal: TJDFT
Processo: 0010110-89.2000.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PRÉVIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Execução fiscal em que se discute a ocorrência de prescrição intercorrente.

2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, o requerimento de medidas potencialmente aptas à constrição de bens em execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública do Distrito Federal, ainda que venham a se revelar inexitosas, descaracteriza a desídia e a inércia necessárias para que se perfaça a prescrição intercorrente, não sendo, nos moldes da Súmula n.o 106 do STJ, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, justificativa para o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

3. É possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis na vigência do CPC/1973, desde que o prazo prescricional comece a fluir após prévia decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano (art. 921, § 1o, do CPC/2015).

4. Ainda que no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sujeito à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ tenha firmado a tese de que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF”, faz-se necessário para a ocorrência de prescrição intercorrente constar nos autos ciência prévia do autor acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. Deu-se provimento ao recurso.